Tribunal: TJES
Processo: 5014169-31.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014169-31.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO BENTO FAION
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5014169-31.2022.8.08.0035

RECTE.:
ANTONIO BENTO FAION

RECDO.:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
ALEGAÇÃO DE LESÃO MORAL ORIUNDA DE MOROSIDADE EM AÇÃO JUDICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DANOS MORAIS
.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id 4020734).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 4020531), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 4020530), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO IMPROCEDENTE

o pedido inserto na petição inicial.”

Trata-se de ação de
indenização por danos morais sob o argumento de que a morosidade no julgamento de demanda processual de natureza penal tombado sob o número 0015115-25.2021.8.08.0035 em que o autor/
recorrente da presente ação
é o demandante e alega ter sido vítima
do que preconizam os arts. 129, 139 e 140 do Código Penal Brasileiro pelo réu daquela ação

e que a alegada morosidade se deu por conflitos negativos de competência, o que teria gerado ofensa à sua dignidade humana.

O
Recorrente
s
em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
reforçando a tese prefacial.

C
om efeito, entendo que tal tese não deve prosperar, isso porque, ainda que sob a ótica dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, conforme leitura da Lei 9.784/1999 e os artigos 5º, inciso LXXVIII e XXXVII, caput, da CRFB, a alegada demora decorre de fatores externos que se não a suposta desídia do Estado para o devido curso do processo.

Nesse diapasão, tem-se que os magistrados atribuídos àquele processo penal aduzido pelo autor estão em pleno
exercício de praticar
norma preconizada em diploma legal, ao suscitar con
flito negativo de competência, conforme artigo 144 do Código de Processo Penal.

Não distante, ainda que não se desconheça o
artigo 10, inciso VI, alínea b, da Lei n. 8.942, de 1994 (Lei da Política Nacional do Idoso),
somado com

o
artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 10.741, de 2003 (Estatuto do Idoso) e o artigo 1.048, inciso I, primeira parte, da Lei
Nº
. 13.105, de 2015 (Código de Processo Civil)
em que
será concedida prioridade para a prática de todos os atos processuais relativos à
s
partes ou interessados com 60 (sessenta) anos ou mais,
não se pode ignorar a realidade vivenciada por grande parte dos Tribunais (inclusive este) ao redor da Federação, em que a exacerbada demanda judicial, adicionado a falta de pessoal (servidores, magistrados e estagiários de Direito) para recebimento, processamento e julgamento do feito, resultam, não raro, em uma resolução da lide em tempo não desejado pelas partes integrantes.

Ainda nessa esteira, em casos como o do processo
0015115-25.2021.8.08.0035,
ressalta-se que o ordenamento jurídico pátrio dispõe de diversos instrumentos ao uso do operador do Direito para fins de “destravar” os autos,
seja na esfera cívica, seja na esfera penal, por fim, não se observa no caso presente
conduta praticada pel
o
ré
u
capaz de lesar os direitos de personalidade d
o

autor
ou de gerar abalo à sua órbita mora
l
, ou então presença de lesão moral presumida
e,
tendo em vista o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de não reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de falha na prestação do serviço
e do mero aborrecimento
, deveria
o demandante
ter comprovado o alegado dano à personalidade, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, o sucumbindo do ônus que lhe cabia
,
motivo pelo qual se vota pela
manutenção da r. sentença.

N
este sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO
MORAL
–
DEMORA NO JULGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL – FALTA DE ATRIBUIÇÃO DE CULPA
–
FAUTE DUSERVICE NÃO CARACTERIZADA
– AÇÃO, NA ORIGEM, JULGADA PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA PARA O FIM DE JULGAR O PEDIDO IMPROCEDENTE – RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO PROVIDOS.
Se não se atribui nem se demonstra culpa. Inviável indenização por morosidade no trâmite de processo judicial, a qual B deve ser imputada ao sistema legal causador de entraves e à falta de melhor infraestrutura.

HABEAS CORPUS, ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ART. 326 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. REVISÃO NONAGESIMAL. EXIGÊNCIA NÃO APLICÁVEL DOS TRIBUNAIS. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA 1. A reavaliação periódica da Iegalidade da prisão preventiva ex ofício determinada pelo parágrafo nico de are 326 incluído do Código de Processo Penal pela Lei n 13964/2019 não é exigência aplicável aos Tribunais quando em atuação como órgão revisor (Precedentes do STJ. Com ressalva do Ministro Relator) 2.
É

entendimento consolidado
n
a
s Cortes pátrias que os prazos indicados na legislação
processual
penal para a conclu
s
ã
o
dos
a
tos processuais não são
peremptórios
. de m
o
do que
eventual
demora no julgamento do recurso de apelação deve ser
aferida
levando-se em conta
as

particularidades
do caso
concreto
.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDEN
O

o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
1
0% sobre o valor da
causa
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte requerente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)